Tribunal: TJPA
Processo: 0811548-62.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811548-62.2024.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ZILMAR BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. FGTS. NULIDADE DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, declarou a nulidade de contrato administrativo temporário firmado sem concurso público e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do FGTS por servidor temporário contratado irregularmente e (ii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária foi declarada nula por desatender aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, uma vez que não se comprovou situação excepcional e transitória, tendo sido atribuída ao servidor função ordinária e permanente da administração pública.

4. A sucessiva renovação contratual revelou desvio da finalidade da contratação temporária, caracterizando burla ao concurso público.

5.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320/MG), com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), impondo-se ajuste na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. A contratação temporária em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula e enseja o pagamento de FGTS ao servidor contratado.

b. O índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema de Repercussão Geral); STJ, Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Zilmar Borges da Silva.

Consta da petição inicial que o autor, Zilmar Borges da Silva, afirma ter mantido vínculo com o ente público requerido, exercendo a função de técnico de estradas, no período compreendido entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, percebendo remuneração mensal aproximada de R$ 2.500,00, sob a forma de contratação temporária.

Aduz que tal vínculo foi estabelecido sem prévia aprovação em concurso público e destinado ao desempenho de atividades de natureza permanente, o que configuraria afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato administrativo, com a consequente condenação do requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes a todo o período laborado, acrescidos da multa de 40%, além de outras verbas trabalhistas e honorários advocatícios.

A sentença (
ID
27366539) julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenando a parte ré ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em apelação (
ID 27366540
), o apelante sustenta a regularidade da contratação temporária, afirmando que esta ocorreu para atender necessidade excepcional de interesse público, especialmente durante o período da pandemia da COVID-19, inexistindo sucessivas prorrogações aptas a caracterizar nulidade. Além disso, aponta a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 ao caso, sob o argumento de que a relação jurídica possui natureza administrativa, e não celetista. Por fim, pugna pela aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, conforme a legislação específica.

Em contrarrazões (
ID 27366545
), o apelado requer a manutenção da sentença e o não provimento do recurso de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da nulidade da contratação temporária firmada entre o recorrido e o ente público recorrente, bem como a consequente existência, ou não, do direito ao recebimento dos depósitos de FGTS em decorrência da referida contratação.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014) (GRIFO)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais, a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (janeiro de 2019 a fevereiro de 2023) sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CF.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), demandando ajuste da sentença nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Parauapebas, unicamente para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mantendo os demais termos da sentença proferida.

É o voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026